Tribunal: TJMT
Processo: 1012260-80.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012260-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), ELISAETE FERREIRA GOMES - CPF: 897.343.511-68 (AGRAVADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL –
ART. 430, DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO

-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Assim, não sendo arguida no tempo oportuno, acertada a decisão que afastou a instauração de incidente de falsidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012260-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADA:

ELISAETE FERREIRA GOMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra
.
Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n. 1057775-49.2020.8.11.0041
manejada por
ELISAETE FERREIRA GOMES
, que afastou a arguição de falsidade documental, devido à sua preclusão, por não ter sido arguida no momento oportuno na forma do art. 430 do CPC, afastando dessa forma, a instauração ou quaisquer diligências acerca do incidente de falsidade documental.

Sustenta, a empresa agravante, que
“no dia 19/02/2021, a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS manifestou-se nos autos chamando o feito à ordem, argumentando e provando que a parte autora não compareceu no hospital informado no dia do acidente, contrariando portanto a veracidade dos documentos médicos juntados”.
(sic)

Afirma que a magistrada de origem indeferiu o pedido da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, fundamentando sua decisão no artigo 430 do Código de Processo Civil, entretanto, sustenta que
“pelo conjunto probatório dos autos, verifica-se que o boletim de ocorrência foi declarado de modo unilateral e após o acidente. A documentação médica não possui veracidade, nos termos do ofício juntado”.
(sic)

Assevera que “
o fato é que não há nexo entre o alegado acidente e eventuais lesões. Essa conclusão é percebida diante da contraposição entre as provas e a declaração do ofício. A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS chamou o feito à ordem exatamente para demonstrar que o feito não poderia prosseguir face a precariedade das provas, que não são capazes de criar nexo entre o suposto acidente e eventuais lesões”.
(sic)

Defende que
“mesmo que se entenda não ser possível instaurar o incidente de falsidade pela preclusão, a documentação médica não poderá ser analisada como autêntica. Com a preclusão do incidente de falsidade, não poderá o Poder Judiciário valer-se de prova manifestamente “não verdadeira”.
(sic)

Afirma que
aplicando-se as hipóteses dos artigos 435 e 436 do Código de Processo Civil, é possível analisar o conteúdo da petição de chamamento do feito à ordem e declarar como “irregular” toda a documentação médica juntada aos autos

Forte nesses argumentos requereu o provimento do presente recurso para reformar “a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, considerando o ofício juntado aos autos do Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande e declarando como “irregular” toda a documentação médica juntada com a petição inicial”.

Ante a ausência de pedido de tutela recursal, a parte agravada foi intimada e apresentou contraminuta, no Id 97299977, pugnando pela manutenção do
decisum
e pelo desprovimento do presente instrumento.

Preparo recolhido (Id 93938979).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que na ação originária ajuizada por

ELISAETE FERREIRA GOMES
esta objetiva o recebimento de Seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente automobilístico ocorrido em 24/11/2020, do qual adveio sequela permanente.

A parte autora, ora agravada, d
eu à causa principal o valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ajuizando ação no dia 15/12/2020. A contestação foi apresentada no dia 20/01/2021.

Ocorre que no dia 19/02/2021, a ora agravante manifestou-se nos autos de origem chamando o feito à ordem, argumentando que a parte autora não compareceu no hospital informado no dia do acidente, afirmando que tal fato a veracidade dos documentos médicos juntados, juntando documentos naquela oportunidade.

O juízo “
a quo
” indeferiu o pleito do ora agravante, afastando a arguição de falsidade documental, devido à sua preclusão, ao argumento que não fora arguida no momento oportuno e na forma do art. 430 do CPC, afastando, dessa forma, a instauração ou quaisquer diligências acerca do incidente de falsidade documental.

A insurgência recursal é contra tal decisão.

Pois bem. Ao que se infere dos autos, observa-se que a decisão de origem fora acertada, porquanto de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Isso porque, a magistrada de origem indeferiu o pedido de chamamento do feito a ordem e qualquer instauração de incidente, porquanto a
matéria relacionada à falsidade documental, não foi ventilada no momento oportuno.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

In casu
, a agravante apresentou contestação em 20/01/2021, contudo, nada arguiu acerca
da autenticidade/veracidade da documentação médica apresentada pela autora em sua inicial
, alegando a falsidade documental somente em 19/02/2021, por meio da petição de id. 49362157 – autos de origem, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 –
FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430, DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

In casu, a apelante apresentou contestação, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade do boletim de atendimento médico juntado pela parte autora, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”
. (N.U 1001553-86.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALSIDADE DOCUMENTAL– PRECLUSÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 430 DO CPC – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o art. 430, do CPC, o esgotamento do prazo estabelecido para arguição de falsidade documental em sede de contestação gera preclusão temporal, impossibilitado o direito de discussão posterior da matéria suscitada
(TJMT N.U 1012490-67.2019.8.11.0041). Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT”.
(N.U 1045074-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

Sendo assim, neste caso, considerando que o juízo de origem indeferiu o pleito do agravante em razão da preclusão temporal de sua arguição, impende ser mantido o
decisum
tal como proferido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021